Tribunal: TJSP
Processo: 2024346-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Pretensão de concessão do benefício.
Concessão de gratuidade da justiça – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse – A existência da presunção relativa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Pretensão de concessão do benefício.
Concessão de gratuidade da justiça – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse – A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de existência de direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido no caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a inadequação do pedido – Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma inconsequente – Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024346-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante EDNA
SILVA FERREIRA, é agravado MUNICÍPIO DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE
LINDOIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024346-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2024346-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
EDNA SILVA FERREIRA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO
DA
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE
LINDOIA
VOTO 32647
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão agravada que indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça à autora
Pretensão de
concessão do benefício.
Concessão de gratuidade da justiça Impossibilidade - Apesar da
apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os
requisitos legais para a concessão da benesse A existência da
presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte
adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça ao
agravante não são aptos a interpretar no sentido de existência de
direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade, com
subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido no
caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a
inadequação do pedido Medida de seriedade a preservar a
concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena
de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade
aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma
inconsequente Incabível a concessão desse benefício a quem
deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de
hipossuficiente financeiro.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Edna Silva Ferreira em
face da Prefeitura Municipal de Lindoia, objetivando progressão funcional no salário,
com o pagamento das diferenças.
A decisão de fl. 153 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando
fosse comprovado o recolhimento das custas e despesas processuais.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/06).
Alega não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio e de sua família. Sustenta estarem demonstradas suas despesas
mensais. Colaciona jurisprudência a seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024346-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
A decisão de fls. 21/22 desta Relatoria indeferiu o efeito ativo.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certificado a fl. 24.
É o relatório do necessário.
Voto.
Não deve ser dado provimento ao recurso.
Não vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade processual,
nos moldes requeridos pelo agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Prevê o artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular a
concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
O artigo 99 do CPC/15 assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024346-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Entendo que não há que se falar em presunção absoluta de veracidade da
declaração dos requerentes ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à alegada
hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação profissional dos genitores do
requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos relatados nos autos, é possível ao
juiz afastar a presunção de necessidade, observada que fundamentada propriamente a
decisão, bem como é facultado à parte oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes
da lei (art. 100, do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência, em
princípio, mostra-se suficiente para concessão da justiça gratuita.
Declaração, entretanto, que traduz presunção relativa de veracidade,
necessitando de prova mínima de pobreza. Pelo demonstrativo de
pagamento verifica-se que o agravante possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais. Assim, o indeferimento da concessão
dos benefícios da assistência judiciária é medida que se impõe. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento no 2149610-52.2016.8.26.0000;
Relator Desembargador Bandeira Lins; j. 08.02.2017).
***
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa Física.
Policial militar que aufere R$ R$ 5.411,11 a título de vencimentos
brutos e R$ R$ 3.280,45 de vencimentos líquidos. Não comprovação da
incapacidade de arcar com o rateio dos encargos financeiros do
processo. Manutenção do decidido. Precedentes desta C. 8a Câmara de
Direito Público deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2012366-47.2017.8.26.0000; Relator Desembargador
Antônio Celso Faria; j. 02.03.2017).
No caso dos autos, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024346-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravo de instrumento demonstrativo da alegada hipossuficiência.
Pelo contrário, foi apresentado extrato de imposto de renda que
comprova o auferimento de renda superior a R$ 3.100,00 ao mês (fls.
156/158).
Os rendimentos, assim, superam o critério objetivo adotado pela
Defensoria Pública de São Paulo, de 03 (três) salários mínimos, o que
demonstra incompatibilidade com o instituto da justiça gratuita.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar demanda extraordinária e essencial
de despesas que o impossibilitam de arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de pobreza que alega, razão pela
qual não faz jus ao benefício da gratuidade.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma banalização do instituto da Justiça
Gratuita a fomentar ações judiciais duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração
da Justiça no caso de procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva
taxa.
Daí a necessidade, quando do indeferimento fundamentado pelo Juiz da origem
da gratuidade, demonstrar o requerente sua hipossuficiência e não apenas ficar
reprisando a presunção legal, que é relativa e que não subtrai ao juiz o dever de
examinar os autos e verificar a seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja
a possibilidade legal concorrente da impugnação pela parte contrária quando o
benefício é concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de impugnação pela
adversa não gera o direito adquirido do agravante ao recebimento automático do
benefício com base na simples afirmação quando há elementos concretos a indicar a
inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os requisitos legais para a concessão
da assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator